Tribunal: STF
Processo: Rcl 71666
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE 1.387.795-RG (TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL). EXECUÇÃO TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DE SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Antônio Fernando Viana Maia e Rosilene Pinheiro Maia em face de decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Belém, nos autos do Processo nº 0001018-43.2018.5.08.0013, que supostamente teria inobservado a ordem de suspensão nacional do processamento de execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1232 - RG até o julgamento definitivo do aludido paradigma (RE 1387795).



    2. Os reclamantes afirmam terem sido incluídos no polo passivo de execução na qualidade de “sócios ocultos” de empresas que foram rés na reclamação trabalhista, bem como de empresas estranhas aos autos, que não constaram no polo passivo da ação de conhecimento, como a “Feirão Preço Baixo e outras”, em afronta ao Tema 1232 do STF.



    3. Sustentam a impossibilidade de inclusão na execução de outras empresas e de terceiros “que jamais foram demandados no início do processo de conhecimento”.



    4. Consoante anotam, “o Juízo reclamado determinou a despersonalização da pessoa jurídica sem seguir o rito legal estabelecido, passando os reclamantes a responder nos autos como executados”.



    5. Discorrem, ainda, acerca da impossibilidade jurídica da penhora de bens pessoais e de bens que guarnecem residências.



    6. Requerem a concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão de atos expropriatórios, “haja vista se tratar de bens impenhoráveis por disposição legal e constitucional” e o imediato desbloqueio e devolução à reclamante Rosilene Pinheiro Maia do valor de R$ 632,61. No mérito, pugnam pela procedência desta reclamação constitucional  para que seja declarada i) a impenhorabilidade de bens móveis e de valores bloqueados em conta poupança; ii) “a nulidade da decisão que incluiu os reclamantes no polo passivo da ação”; iii) “a proibição total de sofrerem qualquer ato expropriatório na presente execução trabalhista e iv) o indeferimento do incidente de desconsideração da pessoa jurídica, “por total ausência de amparo legal”.  



    7. Verifico que o processo já está em condições de julgamento, razão pela qual deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Eis o Relatório. 



    Decido.  



    8. A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    9. Os Reclamantes sustentam que o Juízo reclamado teria afrontado a determinação de suspensão nacional dos processos que versam a mesma matéria do RE 1.387.795 (Tema 1232 da Repercussão Geral), bem como violado direitos previstos na Constituição Federal (Art. 5º, XXIII, XXXV e LIV).  



    10. Acerca da alegação de violação normas da Constituição Federal, registre-se que a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeito vinculante, na medida em que não se presta a realizar revolvimento fático-probatório ou mesmo funcionar com sucedâneo recursal (nesse sentido: Rcl 64818 ED, Rcl 67698 ED, Rcl 63724 ED, Rcl 63733 AgR, Rcl 63322 AgR, Rcl 62604 AgR e Rcl 38973). Assim, nesse aspecto, inadmissível a presente reclamação.  



    11. Por outro lado, no que tange à alegação de afronta à determinação de suspensão nacional dos processos que versam a mesma matéria do RE 1.387.795 (Tema 1232 da Repercussão Geral), importante tecer as considerações a seguir.  



    12. O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE  1.387.795, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria relativa à possibilidade ou não de inclusão, no polo passivo, de empresa integrante de grupo econômico na fase de execução trabalhista (Tema 1232), consoante decisão assim ementada:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022, grifo nosso)  



    13. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli, Relator do RE 1.387.795, determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.232 da Repercussão Geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma, em conformidade com o que dispõe o art. 1.035, §5°, do CPC. Confira-se:  



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A. ,com fundamento no art.102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc.83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos , que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.”  



    (DJe 26.5.2023, grifo nosso)  



    14. Consoante emerge dos autos, os Reclamantes (pessoas físicas) foram incluídos no polo passivo de demanda na fase de execução após a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no qual se constatou que estes são “sócios ocultos” das empresas originalmente executadas (AGRESTE COMERCIAL LTDA - EPP e ARMAZÉM PRECO BAIXO EIRELI). Confira-se, nesse sentido, a decisão por meio da qual acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica:



    “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na qual a parte exequente pede o redirecionamento da execução em face do patrimônio dos sócios. Sob o id e2b7be1, os sócios reclamados apresentaram contestação.



    Autos conclusos.



    É o relatório.



    Do mérito



    Da suspensão das ações tratando de inclusão de pessoa jurídica no polo passivo da execução.



    Os sócios reclamados apontam a existência de determinação emanada do C. TST, no sentido da suspensão de todos os processos nos quais se discutem a inclusão de pessoa jurídica no polo passivo da lide executória.



    Pedem a aplicação do referido entendimento nesta demanda.



    Pois bem.



    Diversamente do que alegam os sócios, não se trata de simples inclusão de parte no polo passivo da execução, mas de incidente instaurado para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa devedora, o qual possibilita inclusive o exercício da ampla defesa pelo sócio indicado, o que foi por ele procedido.



    Trata-se, assim, de questões distintas (distinguish), pois não se está incluindo na demanda empresas pelo simples fato de pertencerem ao mesmo grupo econômico, mas instaurando-se o competente incidente para averiguação da responsabilidade dos sócios. 



    Logo, a existência do procedimento de desconsideração previsto na legislação (art. 133 a 137 do CPC) resta incólume, porquanto inaplicável a determinação contida no g-ED-AIRR-10252-81.2015.5.03.0146, inexistindo qualquer impedimento ao processamento do presente incidente.



    Arguição rejeitada.



    Da responsabilidade dos sócios. 



    Do sócio oculto



    O pedido de instauração do incidente tem como fundamento a alegação de que os sócios e Antônio Fernando Viana Maia e Rosilene Pinheiro Maia atuam na direção e administração de diversos empreendimentos, entre os quais a empresa executada, na condição de sócios ocultos, não figurando expressamente nos contratos sociais. 



    As partes reclamadas sustentam que inexiste prova de que ambos se tratam de sócios ocultos e que nada foi juntado pelo autor demonstrando deforma incontestável as alegações, devendo o pleito ser de inclusão ser indeferido.



    Impugnam as provas documentais juntadas pelo autor, uma vez que nada informam quanto à alegação autoral.



    Pois bem.



    Do acervo documental juntado pelo exequente, verifico, de plano, a plausibilidade das alegações, na medida em que resta observado o exercício coordenado da atividade empresarial pelos sócios, inclusive na administração do empreendimento reclamado, restando evidenciado que houve apenas troca de nome das entidades, permanecendo, assim, tanto o seu exercício como a titularidade no gerenciamento, desempenhadas de forma inconteste pelos responsáveis Antônio Fernando Viana Maia e Rosilene Pinheiro Maia.



    Neste sentido, a certidão do oficial de justiça lavrada no bojo da reclamação trabalhista nº 0001509-36.2016.5.08.0008, a qual também figura como reclamada a AGRESTE COMERCIAL LTDA, constatou que no endereço objeto da diligência não mais funcionava a referida empresa, mas sim outra de nome MERCANTIL FEIRÃO. No ato de diligência, o Oficial foi atendido por ambos os sócios, restando ainda verificado que o Sr. é o gerente/administrador da Antônio Fernando Viana Maia empresa diligenciada. 



     Consoante trecho da certidão:



    Certifico ainda que, por ocasião da diligência, fui atendido pela Sra. Rosilene Pinheiro Maia, a qual, após ficar ciente do inteiro teor do presente MANDADO, identificou-se como esposa do Sr. ANTONIO MAIA(que é Gerente/ Administrador do estabelecimento comercial diligenciado) e declinou que, naquele endereço, já funcionou há muito tempo, a mencionada Executada.



    Somado a isto, tem-se a representação do referido sócio na condição de preposto da reclamada AGRESTE COMERCIAL LTDA em demandas nesta especializada, conforme ações de nº 0000552-74.2017.5.08.0016 e 0001509-36.2016.5.08.0008.



    O cotejo probatório evidencia que, embora não seja comum constar no contrato social das referidas entidades, os sócios em questão são os reais responsáveis pela execução dos empreendimentos comerciais, atuando na condição de reais empregadores, de modo a se tratar, efetivamente, da figura do sócio oculto.



    Confirmando tal assertiva, embora o comprovante de inscrição cadastral aponte como sócio da empresa FEIRÃO PREÇO BAIXO (id d97979b) o Sr. Manoel Emilio de Santana Sena, nos autos da demanda de nº 0000548-90.2019.5.08.0105 , restou verificado que o referido sócio, na verdade, tratava-se de caseiro do imóvel localizado no Município de Salinas/PA, pertencente ao casal Antônio Fernando Viana Maia e Rosilene Pinheiro Maia.



    Com efeito, devidamente demonstrado que, não obstante as diversa medidas executórias em face da reclamada, as mesmas mostraram-se infrutíferas em face de condutas perpetradas pelos sócios que, a despeito de encerrarem o empreendimento comercial, apenas o mantiveram sob denominações diversas, funcionando inclusive no mesmo local da reclamada.



    Portanto,  à luz do que restou evidenciado, devidamente verificada a condição de sócios ocultos do Sr Antônio Fernando Viana Maia e Sra. Rosilene Pinheiro Maia.



    De acordo com o art. 1.024 do Código Civil, os bens dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade empresária, senão depois de executados os bens sociais.



    No caso premente, a executada não cumpriu com as obrigações trabalhistas, nem tampouco foram encontrados bens suscetíveis de garantia do juízo, consoante já registrado no bojo desta demanda, presumindo sua incapacidade econômico-financeira, cabendo, em caráter subsidiário, o adimplemento da dívida pelos sócios, a teor do art. 28 do CDC.



    Assim declaro-os responsáveis pelo adimplemento da dívida exequenda, nos termos dos arts. 790, II e VII, do CPC/15, e art. 28 do CDC.ISTO POSTO, ACOLHO O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DAPERSONALIDADE JURÍDICA DAS EXECUTADAS, DECLARANDO A RESPONSABILIDADEPATRIMONIAL DE SEUS SÓCIOS PELO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA EXEQUENDA NESTEPROCESSO. INTIMAR OS SÓCIOS E ANTONIO FERNANDO VIANA MAIAROSILENE DECORRIDO O PRAZO RECURSAL, INCLUÍ-LOS NO POLO PASSIVO DOPINHEIRO MAIA.CADASTRO PROCESSUAL E CITÁ-LOS PARA PAGAR O DÉBITO EM 48 HORAS, OUGARANTIR O JUÍZO NO PRAZO, SOB PENA DE PENHORA E INCLUSÃO NO BNDT,PROSSEGUINDO-SE NA EXECUÇÃO COM A PENHORA DE VALORES E/OU BENS, EM CASODE INADIMPLEMENTOBELEM/PA, 21 de março de 2023.JORGE ANTONIO RAMOS VIEIRAJuiz do Trabalho Titular



    Voltar para a listagem  



    15. Assim, os fundamentos que determinaram a inclusão dos reclamantes no polo passivo da execução distinguem-se da situação objeto do Tema 1232 da Sistemática da Repercussão Geral, que trata da inclusão de empresas integrantes de mesmo grupo econômico no polo passivo da execução, a despeito de não terem participado do processo de conhecimento.



    16. É, portanto, situação diversa da apresentada nestes autos, em que incluídas na execução pessoas físicas em razão da desconsideração da personalidade jurídica de empresas que foram rés da ação de conhecimento .  



    17. Não há, portanto, aderência estrita entre o RE 1387795 (Tema 1232 RG) e o caso em exame nos presentes autos, o que torna incabível a presente reclamação. Nesse sentido, os seguintes precedentes:  



    Agravo regimental em reclamação. Ordem de sobrestamento dos processos vinculados ao Tema nº 1.232 da Sistemática da Repercussão Geral. Ausência de aderência estrita. Fundamentos não informados. Não provimento. 1. Tendo em vista a moldura fática, não é possível extrair violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal consubstanciada na ordem de suspensão nacional do processamento de execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma, não havendo aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e esse paradigma. 2. A jurisprudência da Suprema Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, entre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 66688 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07.05.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10.05.2024  PUBLIC 13.05.2024, grifo nosso)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.387.795/MG). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. I - No caso em análise, o paradigma tido como violado, RE 1.387.795/MG, relaciona-se à inclusão, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico, enquanto a decisão reclamada fundamentou-se na desconsideração inversa da personalidade jurídica. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Agravo regimental desprovido. (Rcl 64060 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 20.05.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23.05.2024  PUBLIC 24.05.2024, grifo nosso)  



    RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INICIAL. INDEFERIMENTO. TEMA 1232 DA REPECUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A existência de relação de estrita aderência entre a matéria objeto do acórdão reclamado e aquela discutida na decisão paradigma é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 63677 AgR-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25.03.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 02.04.2024  PUBLIC 03.04.2024, grifo nosso)  



    18. Desse modo, ante a impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo recursal, bem como em virtude da ausência de estrita aderência entre o paradigma invocado (Tema 1232 RG) e o ato reclamado, forçoso reconhecer que a presente Reclamação é inadmissível.  



    19. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente